Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-84.2024.8.11.0049
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000532-84.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERISNALDO SOUSA SILVA - CPF: 104.019.321-84 (APELANTE), MILENA QUIRINA ALVES - CPF: 065.019.571-09 (APELANTE), DELVO RODRIGUES MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.036.141-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCOS FERREIRA LUZ - CPF: 044.418.881-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DE CARVALHO DA CRUZ - CPF: 012.992.541-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ERISNALDO SOUSA SILVA - CPF: 104.019.321-84 (APELADO), MILENA QUIRINA ALVES - CPF: 065.019.571-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000532-84.2024.8.11.0049

APELANTE: ERISNALDO SOUSA SILVA, MILENA QUIRINA ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ERISNALDO SOUSA SILVA, MILENA QUIRINA ALVES

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. DOSIMETRIA. REVISÃO PARCIAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA DEFESA.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas e os absolveu da imputação de associação para o tráfico.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) tráfico de drogas restou comprovado; (ii) há prova de vínculo estável e permanente que configura a associação para o tráfico; (iii) há ilegalidade na dosimetria das penas; (iv) os réus fazem jus à causa especial de diminuição do tráfico privilegiado ou a regime mais brando.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e a autoria do tráfico foram comprovadas pelo laudo pericial, pela apreensão de maconha, cocaína, balança de precisão, embalagens e dinheiro fracionado, bem como pelos depoimentos policiais coerentes com os demais elementos dos autos.

4.

O crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos núcleos do tipo, como guardar ou manter em depósito substância entorpecente, sendo desnecessária a prova de efetiva comercialização.

5.

A condenação por associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo subjetivo estável e permanente, com ajuste prévio ou mínima organização, não bastando a convivência marital entre os agentes ou a prática conjunta do tráfico.

6.

A natureza e quantidade de drogas deve ser considerada na primeira fase da dosimetria e prepondera sobre outras circunstâncias judiciais.

7.

Ações penais em curso e atos infracionais não constituem fundamento idôneo para negativar a vetorial dos antecedentes ou aplicar a reincidência.

8.

Reconhecida a primariedade, a ausência de antecedentes desfavoráveis e a inexistência de prova de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, aplica-se a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3.

9.

A natureza e a quantidade das drogas, já valoradas na primeira fase da dosimetria, não podem ser reutilizadas para modular o redutor do tráfico privilegiado, sob pena de dupla valoração.

10.

A circunstância judicial desfavorável fundada na natureza e na quantidade das substâncias apreendidas autoriza a fixação do regime inicial semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido para afastar valoração negativa dos antecedentes e a reincidência reconhecida na dosimetria da pena de Erisnaldo Sousa Silva, bem como aplicar a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu benefício e em favor de Milena Quirina Alves, na fração de 2/3 (dois terços), com redimensionamento das penas definitivas para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, e 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, respectivamente, a serem cumpridas inicialmente no regime semiaberto.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição é descabida quando comprovado que os réus cometeram o crime de tráfico que lhes foi imputado na denúncia. 2. A associação para o tráfico exige prova concreta de estabilidade e permanência do vínculo associativo, não bastando a coabitação, a apreensão de drogas em imóvel comum ou a prática conjunta do delito. 3. Inquéritos, ações penais em curso e atos infracionais não autorizam o reconhecimento de maus antecedentes ou reincidência. 4. Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve ser aplicado o tráfico privilegiado, sem reutilização da natureza e quantidade da droga já valoradas na pena-base, para modular o redutor. 5. A circunstância judicial desfavorável prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 justifica o regime semiaberto e obsta a substituição da pena por restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 42; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, III, 61, I, 63 e 65, III, “d”; CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 231 e 444, AgRg no HC n. 870.954/SP,

AgRg no HC n. 810.819/PB,

AgRg no REsp n. 2.123.639/MG,
AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, AREsp n. 2.463.533/PI, AgRg no HC n. 1.075.271/GO, AgRg no HC n. 784.700/SP, AgRg no HC n. 1.058.222/SP, AgRg no REsp n. 2.207.785/AL, AgRg no RHC n. 178.863/MG, AgInt no REsp n. 1.906.504/SP, AgRg no HC n. 1.040.900/MG, AgRg no HC n. 1.005.815/SP, , AgRg no HC n. 837.282/SP, HC n. 849.487/SP, AgRg no HC n. 1.075.410/CE, AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 946.559/SP, AgRg no HC n. 1.015.181/SP, AgRg no RHC n. 181.206/MG; TJ/MT, N.U 1010473-02.2024.8.11.0003,

N.U 0008743-28.2017.8.11.0064,
N.U 1014169-49.2020.8.11.0015; TJ/DF, Acórdão 2111181, 0717554-58.2025.8.07.0001.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000532-84.2024.8.11.0049

APELANTE: ERISNALDO SOUSA SILVA, MILENA QUIRINA ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ERISNALDO SOUSA SILVA, MILENA QUIRINA ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou
Erisnaldo Sousa Silva
à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa e
Milena Quirina Alvez
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), e os absolveu do crime tipificado no art. 35 do diploma legal (associação para o tráfico).

Em suas razões, o Ministério Público assevera “
que a estabilidade e permanência restou caracterizada pelo contexto reiterado e aparelhamento profissional, de modo que a estrutura organizada e a divisão de tarefas (ainda que tácita, como o controle do local, a preparação e a guarda) realizadas no âmbito doméstico por ambos os apelados são elementos que sustentam a condenação pelo crime de associação ao tráfico
” (Id. 359396974 - pág. 1-5).

Erisnaldo e Milena também insurgem e alegam que: 1) devem ser absolvidos, pois “
inexiste prova judicial segura e robusta apta a demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva participação dos apelantes na prática do delito de tráfico de drogas, notadamente quando cotejada com a veemente negativa [de Milena] em interrogatório judicial”
; 2) “
a reprimenda aplicada [a Erisnaldo] mostra-se excessiva e desproporcional, não guardando adequada correspondência com as circunstâncias concretas do caso, razão pela qual merece ser redimensionada
”; 3) Milena tem direito ao tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços), e ao cumprimento da pena em regime mais brando (Id.

359396981 - pág. 1-8).

Em contrarrazões no Id. 359396983 - pág. 1-6 e 368657396 - pág. 1-7.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo provimento do recurso do Ministério Público, para o fim precípuo de reformar a r. sentença absolutória em parte, passando a condenar os apelados Erisnaldo Sousa Silva e Milena Quirina Alves como incursos nas sanções do art. 35 da Lei n.º 11.343/06 (Associação para o Tráfico), em concurso material com o delito já sentenciado, procedendo-se a imediata readequação e recálculo da reprimenda”
e
“pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se hígidas as condenações referentes ao art. 33, bem como a negativa do privilégio do §4º e a idoneidade da pena fixada em primeiro grau
” (Id. 370471875 - pág. 1-14).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000532-84.2024.8.11.0049

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos recorrentes os crimes de tráfico e associação para o tráfico e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Fato 01 – Tráfico de Drogas:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 07/11/2023, por volta das 16h03min, no interior da residência particular localizada na Avenida Visconde de Barbacena, n°. 1590, Bairro São Pedro (em frente ao Bar do Gaúcho), em Vila Rica/MT, os indiciados MILENA QUIRINA ALVES e ERISNALDO SOUSA SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, guardaram, tinham em depósito e expuseram à venda, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína acondicionada em trouxinha, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha acondicionada em forma de tablete e 01 (uma) substância análoga à maconha acondicionada em trouxinha, cujas características dos fatos denotam se tratar de drogas destinadas à comercialização, conforme se verifica do Relatório n°. 2024.7.26675 (ID n°. 144467115), Laudo Pericial n°. 523.3.10.0131.2023.148137-A01 (ID n°. 144467110), Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente (ID n°. 144467109), Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID n°. 144467106), Termos de Depoimentos dos Policiais Militares envolvidos na ocorrência, Boletim de Ocorrência n°. 2023.317825 (ID n°. 144467106), Termo de Exibição e Apreensão n°. 2023.16.459449 (ID n°. 144467106), bem como pelos demais documentos coligados no feito.

Fato 02 – Associação parra o Tráfico de Drogas:

Infere-se, também, do presente caderno investigativo que, em período anterior e até a data supramencionada, os indiciados MILENA QUIRINA ALVES e ERISNALDO SOUSA SILVA, com consciência e vontade, associaram-se um ao outro, com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, conforme se infere do Relatório n°. 2024.7.26675 (ID n°. 144467115), Laudo Pericial n°. 523.3.10.0131.2023.148137-A01 (ID n°.144467110), Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente (ID n°. 144467109), Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID n°. 144467106), Termos de Depoimentos dos Policiais Militares envolvidos na ocorrência, Boletim de Ocorrência n°. 2023.317825 (ID n°. 144467106), Termo de Exibição e Apreensão n°. 2023.16.459449 (ID n°. 144467106), bem como pelos demais documentos coligados no feito.

Dinâmica dos Fatos:

Sobressai dos autos que no mês de novembro de 2023 a equipe da Polícia Militar realizava diligências ostensivas relacionadas à operação denominada “Força Total” e, de forma mais específica, no dia 07/11/2023 uma guarnição efetuou o monitoramento da residência de dois suspeitos, conhecidos como Cauan Vinícius Ferreira Novelo e Jhonatan Pereira da Silva Laurindo (denunciados nos autos do PJe n°. 1002349-23.2023.8.11.0049), pois, ao que tudo indicava até aquele momento, ambos praticavam os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Assim, os Policiais que monitoravam o local indicado como “boca de fumo” avistaram um suspeito (possível usuário de drogas) saindo de lá, porém, não conseguiram identificá-lo de plano ou abordá-lo a tempo, motivo pelo qual comunicaram a situação a outra guarnição que o localizou e avistou o momento de sua entrada na residência dos denunciados ERISNALDO e MILENA.

Na sequência, o suspeito foi visto saindo do local na companhia do casal e, ao notar que seria realizada pela polícia a abordagem pessoal e revistas de praxe, ERISNALDO imediatamente dispensou um objeto ao chão (posteriormente identificado como uma porção de substância análoga à maconha), correu de volta para sua residência e pulou o muro, saindo dali em desabalada fuga.

Enquanto isso, o usuário que ainda não havia sido identificado pela primeira guarnição se aproveitou da situação e também empreendeu fuga com sua bicicleta, tomando rumo ignorado.

Diante de tudo isso, existindo fundadas suspeitas para tanto, os Policiais Militares procederam com as buscas no interior da residência dos indiciados e localizaram 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína acondicionada em trouxinha, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha acondicionada em forma de tablete, 01 (uma) substância análoga à maconha acondicionada em trouxinha, 01 (uma) balança de precisão e várias embalagens para acondicionar e fracionar a droga, conforme se verifica do Termo de Exibição e Apreensão n°. 2023.16.459449 (ID n°. 144467106.

Na ocasião, como ERISNALDO já havia empreendido fuga, apenas MILENA foi presa em flagrante delito e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências de praxe.

As substâncias entorpecentes apreendidas foram submetidas à perícia, sendo constatado resultado positivo para cocaína e maconha, conforme Laudo Pericial n°.523.3.10.0131.2023.148137-A01 (ID n°. 144467110).

Desta forma, pelas circunstâncias da ação policial, evidencia-se claramente o tráfico e a associação para o tráfico de drogas perpetrada pelos indiciados, devendo ser registrado, inclusive, que ERISNALDO e MILENA já foram denunciados nos autos do PJe n°. 1000255- 68.2024.8.11.0049 pelo cometimento de crimes idênticos.

[...]
(Id.

359396881 - pág. 1-5
).

A ação penal foi julgada parcialmente procedente, com a absolvição dos réus quanto ao crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (Id. 359396967 - pág. 1-9).

Não obstante a insurgência recursal, o delito de tráfico de drogas imputado aos recorrentes restou devidamente comprovado.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar recebeu informações acerca da prática de tráfico de entorpecentes em determinada residência, razão pela qual passou a monitorá-la.

Em certo momento da vigilância, um indivíduo deixou o imóvel e se deslocou até a residência dos réus.

Pouco depois, os agentes se depararam com dois homens em frente à casa onde ocorreram os fatos, motivo pelo qual decidiram abordá-los. Na ocasião, um deles dispensou uma “barra de maconha” e evadiu-se, ao passo que o outro fugiu de bicicleta.

Na sequência, os policiais ingressaram no imóvel, onde encontraram Milena e apreenderam “
mais uma porção de maconha, uma porção de cocaína, 02 máscaras, um celular, uma balança de precisão, um cofre com dinheiro trocado – cinquenta reais, três notas de vinte reais, uma nota de dez reais, uma nota de dois reais, uma moeda de um real – e várias embalagens típicas de acondicionamento de drogas para venda
” (Id. 359395898 - pág. 1).

A materialidade delitiva encontra-se atestada no laudo pericial n.º 523.3.10.0131.2023.148137-A01, que apresentou resultado positivo para cocaína e maconha (Id. 359396870, págs. 2-8).

Na fase inquisitorial, o policial militar Delvo Rodrigues Medeiros Júnior descreveu a apreensão nos seguintes termos:

Que durante a Operação Força Total iniciada nesta data, a GUPM, diante de informação repassada por outra equipe, que monitorava a residência de um determinado suspeito na Rua P, Nº 130, Bairro Vila Nova, próximo à Avenida E, realizou o acompanhamento de um suspeito não identificado que saia da residência que a guarnição monitorava. Que o indivíduo foi até a residência do suspeito ERISNALDO na Av. Visconde Barbacena, N°1590.
Que logo em seguida, quando o suspeito não identificado saiu da residência juntamente com ERISNALDO e MILENA, no momento em que foi feita a tentativa de abordagem,
foi visualizado ERISNALDO dispensando uma porção análoga à maconha
.
Que nesse momento, ERISNALDO entrou correndo para dentro da residência
e o suspeito não identificado usando uma bicicleta tomou sentido ignorado
. QUE diante da fundada suspeita, foi feito o acompanhamento do suspeito ERISNALDO até os fundos da residência. Que ERISNALDO pulou o muro tomando sentido ignorado.
Que na casa foi identificada somente a suspeita MILENA que a todo instante chorava dizendo "a droga não é minha, é do meu marido que correu, o ERISNALDO
".
Que nesse instante, foi visualizado um tablete análogo a maconha, no chão da sala
.
Que ao realizar uma busca no local, foi localizado junto ao tablete uma balança de precisão, várias embalagens, duas máscaras, uma porção análoga à cocaína, um celular da marca Samsung e um cofre pequeno
. Que foi localizada a quantia de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais) no bolso de MILENA, sendo uma nota de cinquenta reais, três notas de vinte reais, uma nota de dez reais, uma nota de dois reais e um real em moeda. Que diante dos fatos, foi dada a voz de prisão a MILENA que foi algemada e realizada a condução juntamente com o material apreendido para realização do boletim de ocorrência, que em seguida a conduziram para essa Delegacia de Polícia para providências que o caso requer

[...]
(Id. 359396850 – pág. 1-2).

O depoimento dos policiais militares João Manoel de Carvalho da Cruz e João Marcos Ferreira Luz foi no mesmo sentido (Ids. 359396851, págs. 1-2, e 359396852, págs. 1-2).

Na instrução processual,
o
PM Manoel de Carvalho da Cruz ratificou o modo como o flagrante ocorreu:

MP:
O que o senhor se lembra desse fato?

T:
Nesse dia estava tendo uma operação, a gente estava naquela região lá onde foi visualizado o Naná cortando droga na sala mesmo, tranquilo,

aí a gente realizou a abordagem e localizamos junto com ele um tablete de maconha, com ele não, porque ele fugiu, um tablete de maconha e uma máscara de palhaço lá, que ele é faccionado, isso eu posso afirmar,
e a gente realizou a prisão.

MP: Tá, e a acusada Milena?

T:
A Milena é o seguinte, ela estava dentro da casa no momento, junto com os fatos, né? Ela estava também com a bolsa juntamente lá sentada junto com ele, né? Ele correu e ela não conseguiu correr
.

MP: Sentada junto com ele numa mesa que ele estava cortando a droga, é isso?

T: No chão, ele estava sentado no chão, cortando no chão, no chão da sala, e o portão aberto e lá da rua a gente viu.

MP: Teve algum elemento que fez vocês suspeitarem da residência, para passar ali?

T: Usuário, tinha um usuário, além de ser conhecido, né? A residência e eles também, tinha um usuário saindo
.

MP: Vocês conseguiram deter esse usuário?

T: Não.

MP: Fora esse tablete de maconha, vocês encontraram alguma outra coisa associada à droga, seja a droga inicialmente ou também apetrecho?

T: Sim, eu acho que provavelmente doutor, eu acho... Não me lembro muito dos detalhes, mas eu acho que, se não me engano, tinha uma balança de precisão também, tinha dinheiro
, né? Nessa ocorrência dele, eu me lembro muito assim, que a gente tem várias ocorrências de tráfico, desse fato eu me lembro muito justamente por causa das duas figuras envolvidas, né? E da
droga apreendida no dia, que era uma quantidade razoável, e essas duas pessoas são bem conhecidas, inclusive o Naná, ele é abordado ainda frequentemente com a mesma prática
, foi abordado, né? Realizando a mesma coisa.

MP:

Ah, já teve outra detenção dele depois por causa de tráfico de entorpecente?

T: É, a gente já detém ele, já detive ele depois como usuário, ele é conhecido aqui na cidade por fazer parte de uma facção criminosa, Comando Vermelho, né? Por ameaçar pessoas, inclusive no dia tinha uma máscara de palhaço que ele usava para aterrorizar os outros, entendeu? Estava dentro da casa junto com ele.

MP: E essa casa que o senhor mencionou teria uma fama de ser uma boca de fumo, é isso?

T: Isso, bem conhecida.

MP: Tá, e no caso a Milena é esposa dele?

T: Na época eles se identificaram como conviventes, né?

MP: Tá, o senhor mencionou... Mas era também uma casa, não era só uma boca de fumo, indicava que eles residiam no local?

T: Não, realmente lá era uma casa, tinha geladeira, tinha arroz, feijão, sabe? Tinha... Era um lar também.

MP: Entendi.

T: Tinha cachorro, né? Criava cachorro no lado do vizinho lá.

MP: Aparentemente aqui tem uma informação, caso o senhor se recorde, de que houve uma diligência anterior de uma outra guarnição, que aparentemente vigiava outras pessoas, um tal de Cauan Vinícius Ferreira Novelo e Jonathan Pereira da Silva Laurindo.

T: Isso, dois conhecidos também, essa outra guarnição era a guarnição de Força Tática, estava em outra localidade.

MP: O senhor se recorda se eles contribuíram para essa diligência que vocês realizaram na casa do Erisnaldo e da Milena?

T: Se a abordagem de um contribuiu?

MP: É, a informação que eles por acaso obtiveram nessa outra residência, nessa outra diligência, se eles chegaram a informar algo para vocês?

T: Não me lembro muito desse fato, se teve ligação uma abordagem com a outra, mas eu me lembro que nesse dia foi realizada a abordagem no Cauan também, que é outra figura conhecida e inclusive continua praticando a mesma coisa.

MP: Tá, além do tablete, eu havia perguntado, teve mais, teve apreensão de trouxinha ou alguma outra coisa, enfim, na residência fora esse tablete?

T: Teve apreensão de outras trouxinhas e de uma balança, dinheiro, acho que uma bolsa, me lembro bastante também da máscara de palhaço junto com essas coisas que eles estavam, né? Lembro muito
.

MP: Essa é a primeira diligência que o senhor realizou que ambos foram, enfim, investigados, de certa forma flagrados por tráfico de entorpecentes, ou já tinha participado de diligência anterior?

T: Não, dele tinha... Minha foi a primeira que realizei a prisão com ele, né? Porém, o Naná, ele é bem conhecido nessa relação, inclusive eu posso afirmar para o senhor que eu vi a Milena depois com tornozeleira, né? Porque ela teve uma progressão de pena, acho, porque ela tinha uma criança, em ponto de droga depois de novo, não tem ligação com o fato, mas aconteceu.

MP: Ela estava com a tornozeleira?

T: Estava, acho que ela foi liberada depois que ela tinha uma criança, acho que uma coisa assim.

[...]

Defesa: [...] sei que são diversas diligências, e aí às vezes a gente confunde uma coisa com a outra, né? Por isso que eu vou bater nesse ponto para a gente esclarecer, tá bom?

T: Sim.

[...]

Defesa: O senhor lembra quais eram os seus outros colegas que estavam na guarnição com o senhor naquele dia, só para a gente começar assim.

T: Cabo PM Medeiros Júnior e João Marcos, se não me engano eram os dois.

Defesa: [...] o Delvo estava no meio?

T: Quem?

Defesa: Delvo.

T: É ele mesmo, Delvo Medeiros.

Defesa: [...] o senhor deu um depoimento no dia, diante da Autoridade Policial [...], aí inicialmente, houve uma análise de uma pessoa que saía de um lugar e ia para outro, porque eu quero entender o seguinte, o senhor disse assim: “olha, nós...” me corrige se eu estiver errado, por favor, vocês estavam passando, estava tendo uma operação, e vocês visualizaram de fora da rua para dentro da casa do Erisnaldo ele manuseando a droga, foi isso que o senhor falou, correto?

T: Sim.

Defesa: Mas não é isso que consta no seu depoimento no dia lá, que o senhor falou, na Autoridade Policial, entendeu? Existe uma discrepância e a gente precisa trabalhar essa discrepância, saber qual foi o que de fato aconteceu, tá bom? Porque esse acesso à casa é importante.

T: Ah, deixa eu explicar para o senhor, essa situação que eu estou falando aqui ela foi visualizada por mim, não significa que ela teoricamente foi colocada no BO, porque no BO, o comandante da guarnição, ele que relata o BO, como a gente está em várias ocorrências, o que foi perguntado foi o que eu vi também, eu vi isso, né? Eu vi essa situação.

Defesa: É porque assim... Vamos lá, o senhor viu uma pessoa saindo de uma casa, vocês acompanharam algum usuário de um lugar para o outro?

T: Eu vi... Eu não me recordo bem dessa parte, não me lembro bem desse depoimento.

MP: O senhor se recorda se o Erisnaldo, essa terceira pessoa e a Milena saíram da casa e aí foi o momento que vocês abordaram?

T: Não me lembro, não me recordo.

Defesa: O senhor se recorda que entrou na casa porque ele estava manuseando a droga, é isso?

T: Isso.

Defesa: Não se recorda que houve abordagem anterior, nem que um deles dispensou a droga?

T: Não, não me recordo, se eu coloquei isso no BO, não me recordo.

Defesas: Nem que um deles saiu correndo e vocês perseguiram, e o outro pegou uma bicicleta, saiu correndo também, perseguiram?

T: Ah, da bicicleta eu me lembro sim, teve um que correu de bicicleta e o Naná correu também
.

Defesa: Ele correu, ele estava onde que ele correu de um lugar para o outro?

T: Ele estava fora, entrou ‘para dentro’ de casa e correu, ele estava dentro de casa manuseando a droga, aí a gente viu um rapaz com bicicleta correndo e foi onde foi feita a abordagem, ficou só a Milena, o Naná correu.

Defesa: Mas aí ele saiu de casa e depois retornou para casa correndo, não entendi.

T: Como que é?

Defesa: O Erisnaldo, ele saiu da casa, foi para fora da residência, depois retornou e depois saiu correndo, como é que foi isso?

T
: Foi o seguinte, a abordagem aconteceu assim, a gente está descendo em patrulhamento pela Avenida [...], o rapaz de bicicleta dispensou algo e correu.

Defesa: O de bicicleta dispensou algo?

T: É, ele saindo lá de dentro de dentro a gente viu, pelo que mais ou menos se você está falando eu estou me recordando, eu visualizei, visualizamos dentro, ele manuseando a droga, ele veio para fora para tentar correr, quando ele viu a gente na porta ele voltou pelo fundo da casa, passou por dentro da casa correndo, e pulou o muro de trás e a Milena ficou dentro
.

Defesa: Essa casa ela é murada?

T: Ela é murada na frente e atrás, atrás dá acesso a um mato aí ele pulou o muro da parte traseira e foi embora
.

Defesa: Essa casa é murada, o muro alto?

T: Não, o muro lá deve ter um metro e sessenta.

Defesa: Um metro e sessenta, então pelo ângulo de visão, o senhor estava do lado de fora o senhor estava do lado de fora na capota, naquela parte traseira da caminhonete ou dentro da caminhonete?

T: O portão estava aberto.

Defesa: O portão estava aberto.

T: Isso, foi por isso que viu, o portão estava aberto.

Defesa: Vocês passaram, vocês passaram e o senhor o viu?

T: Vimos, eu vi.

Defesa: Qual era a velocidade que vocês estavam passando nessa hora, era rápida?

T: De acordo com o COP é de vinte a quarenta por hora.

Defesa: [...] aí o senhor conseguiu ver?

T: Consegui ver.

Defesa: E aí a abordagem se deu com esse rapaz de bicicleta, esse rapaz de bicicleta que dispensou a droga e saiu correndo de bicicleta, foi isso?

T: Um correu de bicicleta.
[...]
(Id. 359396940 - pág. 1 e 359396956 - pág. 1 – relatório de mídias).

A oitiva do PM João Marcos Ferreira Luz foi esclarecedora:

MP:
[...] consta que o senhor estava acompanhado dos policiais militares Delvo Rodrigues Medeiros Junior e Manoel de Carvalho da Cruz nessa diligência.

T: Ah sim, eu confundi as ocorrências, eu confundi.

MP: Não, tudo bem, mas isso faz o senhor lembrar qual ocorrência que era?

T: Faz sim, faz sim.

MP: Então, por favor.

T: Estava tendo uma operação na cidade, aí a gente foi solicitado, nós éramos a equipe de serviço de área, aí o comandante de serviço, juntamente com o pessoal da equipe da Força Tática, tinha montado uma operação no dia para fazer um... Fazer o policiamento e aquela ostensividade nos bairros mais perigosos da cidade, durante rondas, a gente viu um rapaz saindo de uma casa, a gente abordou ele mais ou menos uns quatro, cinco metros da casa, aí a gente encontrou droga no bolso dele, ele falou para mim assim: “a droga tá lá dentro, esse aqui é só para o meu uso”, aí de imediato eu entrei, porque quem estava abordando ele... Tipo assim, o menino falou para mim assim: “entra, entra, entra”, quando eu entrei, eu avistei um rapaz, aí eu falei para ele: “para, polícia”, aí ele correu para dentro da casa, eu corri atrás de imediato, tinha uma moça, eu não lembro quem que era, ela estava na sala, com um bloco de maconha grande, aí ele correu pelo fundo
o
rapaz que eu falei para ele parar, só que aí eu não consegui alcançar, ele pulou o muro e caiu na mata, aí os dois meus colegas entrou, a gente viu essa moça lá e deu voz de prisão para ela no momento, né? E a gente pediu para outra equipe fazer o cerco lá no fundo dessa mata, mas não achou o rapaz
.

MP: Tá, o que foi encontrado, o senhor falou de droga na casa, o senhor falou desse bloco de maconha, teve mais droga lá?

T: Não, foi encontrado somente assim, esse bloco de maconha, se não me engano, era bem grande, só não me lembro o peso

MP: Tá, teve mais algum utensílio, objeto, que indicasse tráfico de drogas, que vocês apreenderam lá?

T: Tinha dinheiro, tinha bastante dinheiro, tinha um cofre também, um montado de forma estranha lá, parecendo um tubo metálico soldado lá; tinha uma balança, se eu não me engano, parece que tinha uma balança, se eu não me engano, eu não lembro direito os utensílios que tinham, eu lembro que tinha droga e dinheiro, bastante dinheiro lá, só que eu não lembro a quantidade do dinheiro, que faz tempo já.

MP: Mas o senhor se recorda de ter aprendido outros objetos que, porventura, tinham relação com o tráfico, o senhor só não recorda, assim, em detalhes.

T: Sim, foi listado tudo no B.O., só que eu não lembro certinho os detalhes.

MP: Esse tablete, posso chamar assim, esse tablete de maconha, estava... Da forma como ele estava lá, não dava para consumir, é isso? Só para eu entender, ele ia ser processado, assim?

T: Eles estavam cortando ele, tinha uma faca junto, ele estava... ele já tinha cortado metade assim dele, ele estava cortando... Tinha umas poções menores no chão
.

MP: Tá, essa pessoa que foi presa, enfim, foi identificada, agora era por acaso a Milena, né? Que está aqui acompanhando a audiência?

T: Isso, ela na hora falou que era dela, ela falou: “não, a droga é minha”, aí ninguém sabe, né? Porque foi mandado para a Polícia Civil para averiguar, né? O rapaz, a gente não achou ele.

MP: É você sabe como foi feita a identificação dele?

T: Não, não sei, aí é só com o pessoal da Polícia Civil.

MP: Essa acusada chegou a mencionar o nome dele, o senhor sabe?

T: Não, um colega meu tinha perguntado o nome dele, ela falou o apelido, só que eu não lembro, ela tinha falado só o apelido dele, disse que não lembrava o nome do rapaz, ela falou para um colega o apelido dele, só que eu não...

MP: É Naná?

T: Não me recordo, que já faz tempo já,

MP: Tá.

T: Por foto eu conheci ele, assim, eu tinha mostrado umas fotos, os dois meus colegas também a gente reconheceu, porque os dois também viram ele, né? Correndo e pulando o muro, mas o nome eu não lembro.

MP: Para vocês três?

T: Isso, nós três.

MP: Vocês já identificaram ele, por que vocês conheciam ele antes?

T: Já, sim, de abordagem, né? A gente abordou ele várias vezes na cidade.

MP: E tinha algum motivo aparente para realizar essas abordagens?

T: Não, direto tem operação, o pessoal lá faz operação para dar uma ostensividade na cidade, para dar aquela segurada no crime.

MP: Mas assim, alguma autuação dele, condução dele por algo ilícito, o senhor não se recorda de ter realizado nessas outras abordagens?

T: Não, da minha parte não, só checagem de rotina.

MP: Outra coisa, vocês disseram que montaram um programa de policiamento ostensivo, que realizavam nos bairros mais perigosos, essa casa em específico, esse imóvel que vocês realizaram essa diligência, ela tinha algum alerta, algo indicando que era um lugar sensível para ser monitorado?

T: Não, no momento não, acredito que foi até sorte também, porque foi durante a abordagem a esse rapaz que a gente acabou nem conduzindo depois, porque nós três, quando eu fale, droga, droga, aí os meninos ‘entrou’, aí ele pegou e vazou, esse rapaz aí, o que a gente abordou na frente da casa lá.

MP: O tal do usuário?

T: Isso.

MP: Porque eu pergunto isso, porque é o seguinte, constou no termo de depoimento do senhor, tudo bem, o termo é de 2023, certo? Sete de novembro de 2023 [...], você mencionou o seguinte nesse termo, “que durante a Operação Força Total, iniciada nesta data, a Guarnição da Polícia Militar, diante de informação repassada por outra equipe que monitorava a residência de um determinado suspeito”, e aí “foi identificado que saía da residência que a Guarnição monitorava, aí que o indivíduo foi até outra residência”, aí o senhor menciona, do suspeito Erisnalvo, que é essa casa, aqui não menciona que vocês estavam monitorando essa casa, mas menciona essa averiguação anterior desse suspeito, o senhor se recorda de algo nesse sentido?

T: É porque é repassada pela nossa equipe de inteligência, entendeu? É a nossa equipe que faz todo esse reconhecimento, não é a viatura diária.

MP: Sobre locais sensíveis, o que deve ser monitorado, isso?

T: Isso, eles ficam observando, tipo esse rapaz que a gente pegou, fica observando nos locais específicos, algumas pessoas também falam, né? “Ah, estão vendendo droga em tal local”, aí essa equipe de inteligência, eles ficam monitorando dias, entende? Não é a viatura diária, a viatura continua fazendo rondas normais, fazendo o serviço dela.

MP: Entendi.

T: Aí quando eles reparam com alguma situação desse nível, né? “O rapaz acabou de comprar ali”, aí eles repassam para a viatura, a gente desloca e faz a condução caso encontre algo, né?

T: Entendi, outra coisa...

T: Esse rapaz mesmo, que entrou nessa casa, quando a gente abordou ele, aí a gente viu: “de quem é essa droga”, “eu acabei de pegar ali”, ele tinha acabado de sair do portão dessa casa aí
.

MP: Entendi, dessa casa que vocês, por sua vez, ingressaram?

T: Isso, isso, ele tinha acabado de pegar lá ele falou
.

MP: E era uma casa em efetivo, tinha todo o indicativo que se tratava de uma residência?

T: Era uma casa alugada.

MP: O senhor sabe se depois, ou participou eventualmente de alguma diligência posteriormente, e talvez descreveu até em um outro imóvel, envolvendo os acusados aqui?

T: Não, a minha equipe não.

[...]

Defesa: O senhor disse agora em resposta ao promotor de justiça, que abordou primeiro réu, e como chegou na Milena?

T: Ela estava sentada na sala, com a faca cortando o tablete.

Defesa: Certo, e essa entrada na casa, como foi dada, a porta estava aberta, ela franqueou a entrada para vocês?

T: O portão estava semiaberto, quando o rapaz falou: “eu acabei de comprar ali”, o rapaz que estava com ela, ele estava no portão, foi quando eu abordei, abordei ele para fora, eu falei: “parado, polícia”, aí ele correu para dentro, eu corri atrás dele, quando ele entrou na porta da casa, eu entrei junto e ela estava, só que aí o meu colega já estava atrás, aí ele passou pelo corredor da casa e ele saiu na porta do fundo, aí eu saí pela área atrás dele correndo, mas ele já estava na minha frente, ele pulou o muro e foi, mas o meu colega já ficou com ela aí na sala
.

Defesa: O senhor sabe se foi no período da tarde, período da noite?

T: Foi à tarde, foi à tarde, agora o horário não lembro não.

[...]

Juíza: Policial, a senhora Milena morava na residência, o senhor sabe se ela morava juntamente na residência?

T: Não sei informar a senhora, sei que estavam lá os dois.

Juíza: Tá, eu não sei se o senhor já respondeu essa pergunta, caso tenha respondido, me desculpe, era de conhecimento... Essa residência era de conhecimento da polícia, da equipe que estava com o senhor, que era um ponto de droga ou foi diante da suspeita pela entrada ou saída do usuário naquele momento na residência?

T: No momento que a gente entrou foi devido a gente ter abordado esse rapaz lá na frente.

Juíza: Então não era um ponto de droga já conhecido assim da polícia?

T: Da nossa equipe não, provavelmente pode ter sido do pessoal da Inteligência, porque eles monitoram vários locais na cidade.
[...]
(Id. 359396940 - pág. 1 e 359396956 - pág. 1 – relatório de mídias).

O relato do PM
Delvo Rodrigues Medeiros Júnior
auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor se recorda de alguma diligência, assim [...], o senhor tem lembrança disso?

T: Eu tenho lembrança de uma ocorrência que aconteceu lá nessa Visconde, que foi onde a gente recebeu informações de outra equipe de serviço, que tinha um possível venda de entorpecente, se for essa daí...

MP: Sim.

T:
A gente deslocou lá até o local, e aí a gente visualizou uma pessoa saindo correndo, e a outra com um entorpecente, se não me engano, em mãos, no bolso, não sei onde, que dispersou, daí a gente verificou a situação lá, a ocorrência, e constatou que tinha um entorpecente, mas se não for essa daí, não estou lembrado de qual seria
.

MP: Isso, aí teve a questão do ingresso na residência, enfim, o senhor tem alguma lembrança disso?

T: Se for essa, a gente ingressou na residência, foi localizado mais entorpecente dentro da residência, o proprietário da residência saiu correndo pelos fundos, e aí a gente fez a apreensão do entorpecente
.

MP: O senhor lembra de alguma característica desse entorpecente?

T: Não, não lembro não, doutor é o seguinte, eu tive um problema, eu peguei essa doença aí que todo mundo quase pegou, e aí acaba que a gente não lembra mais desse ‘trem’ muito antigo não.

MP: Então, eu vou continuar perguntando, e o senhor me diz o que acaso o senhor lembra.

T: Sim senhor.

MP: O que seria o proprietário da residência fugiu pelos fundos, mas teve alguém preso dentro da residência?

T: Daí eu não lembro, eu não lembro mais, faz muito tempo isso daí doutor?

[...]

Defesa: Ele lembra quem é esse dono dessa residência?

T: Não, se eu não estou lembrando da ocorrência direito, vou lembrar do dono... [...]
(Id. 359396940 - pág. 1 e 359396956 - pág. 1 – relatório de mídias).

O boletim de ocorrência n.

2023.317825 confere credibilidade à inquirição dos policiais,
verbis
:

Durante a Operação Força Total iniciada nesta data, esta GUPM diante de informações repassada por outra equipe que monitorava a residência do suspeito Cauan, na Rua P, n. 130, Bairro Vila Nova, próximo à avenida
, realizamos o acompanhamento de um suspeito não identificado que saia da residência do suspeito Cauan e foi até a residência do suspeito Erisnaldo na Av. Visconde Barbacena n. 1590, que logo em seguida quando o suspeito não identificado saiu da residência juntamente com Erisnaldo e Milena no momento em que foi feita a tentativa de abordagem
,
foi visualizado Erisnaldo dispensando uma porção análoga a maconha, que neste momento Erisnaldo entrou correndo para dentro da residência e o suspeito não identificado usando uma bicicleta tomou sentido ignorado.
Que diante da fundada suspeita foi feito o acompanhamento do suspeito Erisnaldo até os fundos da residência. Que o suspeito pulou o muro tomando sentido ignorado. Que na residência foi identificada somente a suspeita Milena, que a todo instante chorava dizendo "a droga não e minha, é do meu marido que correu, o Erisnaldo",
neste momento foi visualizado um tablete análogo à maconha no chão da sala
. Que ao realizar uma busca no local foi
localizado junto ao tablete uma balança de precisão, várias embalagens, duas máscaras, uma porção análoga à cocaína, um celular Samsung e um cofre pequeno
. Com Milena foi localizada no bolso a quantia de cento e vinte e três reais, sendo uma nota de cinquenta reais, três notas de vinte reais, uma nota de dez reais, uma nota de dois reais e um real em moeda. Que diante dos fatos foi dada a voz de prisão a Milena, que foi algemada e realizada a condução juntamente com o material apreendido a este BPM para a confecção do B.O . [...]
(Id. 359396858 - pág. 1-4).

O interrogatório judicial de Milena soma-se aos elementos de convicção angariados.

Apesar de dizer que a droga não lhe pertencia, a ré admitiu que “tinha ciência que estava lá” (Ids. 359396940, pág. 1 e 359396956, pág. 1 – relatório de mídias).

A versão apresentada por ela, no sentido de que dormia no momento dos fatos e que os policiais invadiram a residência mediante disparos de arma de fogo, destoa por completo do acervo probatório.

Não há provas dos disparos, nem que os policiais ingressaram no imóvel indevidamente.

Na verdade, nada indica que a diligência se desenvolveu de forma diversa daquela relatada pelos militares.

Conforme reiteradamente decidido, o Superior Tribunal de Justiça
"[...] reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

A alegação de que Milena não morava na casa onde os entorpecentes foram localizados encontra-se isolada nos autos.

A defesa não arrolou testemunhas, tampouco apresentou documentos aptos a comprovar a escusa, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

De todo modo, não há como ignorar que a acusada aderiu ao tráfico fomentado por seu companheiro.

Como já dito, ela confirmou que sabia das drogas.

Ademais, conforme os policiais relataram, parte das substâncias encontrava-se no chão, local em que também foram apreendidos apetrechos comumente associados ao tráfico, tais como balança de precisão e embalagens (Id. 359396859, págs. 1-2).

O Termo de Exibição e Apreensão n.º 2023.16.459449 comprova o fracionamento de parte das drogas, evidenciando sua destinação mercantil.

As fotografias que instruíram o laudo pericial corroboraram tal informação (Id. 359396870, pág. 8).

Além disso, Erisnaldo, assim como o usuário que o acompanhava, evadiu-se quando a polícia tentou abordá-los e dispensou uma parte da maconha.

Todas essas circunstâncias evidenciaram a responsabilidade dos réus na conduta ilícita.

Ressalto, por oportuno, que o crime tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é de ação múltipla e se perfaz com a prática de qualquer dos núcleos previstos no tipo penal, entre os quais se incluem “transportar”, “guardar” e “manter em depósito”, de modo que se dispensa a efetiva comprovação da mercancia.

Nesse sentido:

[...] Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive transportar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

[...] O crime de tráfico de drogas classifica-se como delito de ação múltipla (ou de conteúdo variado), motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte Superior fixou-se no sentido de que, para sua caracterização, não há necessidade de demonstração de que o agente efetivamente coloque em circulação a substância proscrita ou a destine à comercialização. [...]
(STJ, AREsp n. 2.463.533/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024).

Destarte, diante do somatório de elementos idôneos demonstrando a responsabilidade dos recorrentes no tráfico de drogas, mantém-se hígida a condenação:

[...] A materialidade e autoria do delito restam devidamente comprovadas pelos autos, mediante auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos policiais e demais elementos probatórios que demonstram a coautoria dos apelantes na atividade ilícita de tráfico de drogas. A alegação de ausência de provas para a condenação da apelante Elizângela não se sustenta, uma vez que o conjunto probatório evidencia seu vínculo estável com o delito, ocupação habitual no imóvel utilizado para armazenamento das drogas, posse do veículo onde foram apreendidas substâncias entorpecentes e documentos falsificados indicativos da tentativa de ocultação da atividade criminosa. [...]
(TJ/MT N.U 1010473-02.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Por outro lado, não foram produzidas provas seguras quanto a
associação para o tráfico
imputada aos réus.

Como é cediço, o delito do art. 35 da Lei de Drogas demanda o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do agrupamento.

Sobre o tema, leciona a doutrina pátria:

[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação.
Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico
, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.

[...]
não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um ‘animus’ associativo de fato, uma verdadeira ‘societas sceleris’, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado
. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria
(Vicente Greco Filho. Lei de Drogas Anotada: Lei n. 11.343/2006, 2ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 128)
.

Em complemento, Renato Marcão esclarece:

[...] Não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes.
É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável
. [...] ‘Para não confundir-se com o mero concurso de agentes,
a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização
, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada’ (STF, ROHC 75.236-5 / AM, 1ª T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 3-6-1997, RT 749 / 584)”
(Tóxicos: Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006: anotada e interpretada, 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 187 e 192).

No ponto, os fatos incontroversos limitam-se à apreensão das substâncias entorpecentes na residência dos réus.

Embora se afirme que eram monitorados pela equipe de Inteligência da Polícia Militar, não foi juntado aos autos relatório das campanas, tampouco há notícia de quebra de dados telefônicos ou de outro elemento objetivo apto a demonstrar ajuste prévio, estabilidade, permanência, divisão de tarefas ou estrutura minimamente organizada entre eles.

A configuração do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 exige prova concreta do vínculo associativo, não bastando a mera prática da traficância conjunta, a convivência entre os agentes ou a apreensão de drogas em imóvel comum.

A singela presunção de que os réus se associaram para traficar não autoriza a condenação. Se havia suspeita da prática do crime de associação para o tráfico, cabia à acusação cercar-se de provas judicializadas e submetidas ao contraditório nesse sentido, o que não ocorreu no caso.

A condenação penal não pode repousar em ilações, presunções ou elementos informativos não corroborados em juízo.

Assim, adiante da fragilidade das provas, impõe-se a absolvição dos réus quanto ao delito do art. 35 da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“
Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie: para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Cito ainda jurisprudência:

[...] A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, de modo que, sendo as provas dos autos insuficientes para atestar que a apelada participava efetivamente da comercialização de entorpecentes, detinha propriedade ou posse sobre as drogas ou concorria de qualquer modo para a mercancia ilícita realizada pelo marido, impõe-se ratificar o édito absolutório, com fulcro no aforismo in dubio pro reo. Inexistindo nos autos provas capazes de demonstrar a presença do ânimo associativo permanente e estável na conduta dos agentes, voltado ao específico fim de desenvolver o narcotráfico, mostra-se de rigor manter a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal. [...]
(TJ/MT, N.U 1014169-49.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022).

[...] O crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não bastando presunções decorrentes de parentesco ou coabitação, ausente prova concreta de estabilidade e divisão de tarefas, impondo-se a absolvição das corrés quanto ao art. 35 da Lei 11.343/2006 (art. 386, VII, do CPP; AgRg no HC 946.740/SP). [...]
(TJ/DF, Acórdão 2111181, 0717554-58.2025.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/04/2026, publicado no DJe: 16/04/2026).

No tocante à
dosimetria
, a irresignação da defesa merece parcial acolhimento.

Para ambos os réus, o magistrado sentenciante reputou desfavoráveis a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 autoriza a valoração desses vetores na primeira fase da dosimetria, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais:

[...] Na dosimetria da pena, a instância ordinária observou o art. 59 do Código Penal e o art. 42 da Lei 11.343/2006, valorando negativamente, de forma fundamentada, a quantidade de droga (574,59 g de maconha) apreendida como circunstância judicial desfavorável e preponderante, o que autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.075.271/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 7/5/2026).

[...] A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que a
natureza
e
quantidade
da droga são fatores a serem considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, constituindo-se em circunstância
preponderante
a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da
pena
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 784.700/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Além do mais, a natureza extremamente deletéria de parte das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína), aliada à apreensão de mais de um quilo de maconha, justifica o acréscimo de 1/6 (um sexto) adotado na sentença. Confira-se:

[...] A pena-base majorada em 1/6 foi proporcional e razoável, com base concreta na quantidade e na natureza da droga, sendo 838,1 g de maconha e 1 g de cocaína. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.058.222/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026).

[...] O Tribunal de origem considerou que a quantidade de droga apreendida 960g (novecentos e sessenta) de maconha é excessiva e justifica a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade e a natureza da droga são fundamentos idôneos para a majoração da pena-base, devendo preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do STJ, não havendo ilegalidade que justifique a intervenção da Corte. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.207.785/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Em relação a Erisnaldo, a sentença valorou negativamente os antecedentes e reconheceu a reincidência, consoante os fundamentos a seguir transcritos:

[...]

Antecedentes: O réu possui maus antecedentes, ostentando condenações e registros pretéritos (conforme ID 152183953 e relatório policial), o que denota personalidade voltada ao crime
.

Valoro negativamente.

As demais circunstâncias são normais à espécie.

Cálculo: Considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (uma delas preponderante), exaspero

a pena em 1/6 para cada vetor sobre o mínimo legal (5 anos).

Pena-base fixada em: 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 dias-multa.

2ª
FASE (Pena Provisória): Ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), conforme certidão de antecedentes. Agravo a pena em 1/6.

Pena provisória: 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 dias-multa.

3ª FASE (Pena Definitiva
):
Ausentes causas de aumento. Inaplicável a causa de diminuição do Tráfico Privilegiado (art. 33, §4º), uma vez que o réu é reincidente, portador de maus antecedentes.

Oportuno destacar que o emprego da reincidência como fundamento para não reconhecimento do tráfico privilegiado e como agravante não caracteriza bis in idem. [...]
(Id. 359396967 - pág. 5-6).

Como é cediço, a reincidência se a caracteriza “
quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
” (CP, art. 63).

Também prevalece
“[...] o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores, cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes
” (STJ, AgRg no RHC n. 178.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Fixadas tais premissas, o recrudescimento da pena revela-se ilegal.

Não existem registros idôneos para desvalorar os antecedentes nem reconhecer a reincidência.

O relatório de antecedentes criminais referido na sentença, apontou a existência das seguintes anotações em desfavor do recorrente:

1.

Processo:
1001132-76.2022.8.11.0049
(PJE)

Tipo de parte: Réu(s)

Comarca: Vila Rica

Unidade: Segunda Vara Criminal e Cível

Classe:
Auto de Prisão em Flagrante

Data distribuição: 25/06/2022

Data da baixa: 16/02/2024

2.

Processo:
1000125-15.2023.8.11.0049
(PJE)

Tipo de parte: Réu(s)

Comarca: Vila Rica

Unidade: Segunda Vara Criminal e Cível

Classe:
Ação Penal - Procedimento Ordinário

Data distribuição: 26/01/2023

3.

Processo:
1000247-91.2024.8.11.0049
(PJE)

Tipo de parte: Réu(s)

Comarca: Vila Rica

Unidade: Segunda Vara Criminal e Cível

Classe:
Auto de Prisão em Flagrante

Data distribuição: 03/02/2024

4.

Processo:
1000255-68.2024.8.11.0049
(PJE)

Tipo de parte: Réu(s)

Comarca: Vila Rica

Unidade: Segunda Vara Criminal e Cível

Classe:
Ação Penal - Procedimento Ordinário

Data distribuição: 04/02/2024
(Id. 359396883 - pág. 1-2).

O primeiro processo corresponde ao auto de prisão em flagrante que originou a ação penal n. 1000125-15.2023.8.11.0049, relativa ao segundo registro, na qual
o réu sequer foi denunciado
.

O processo n. 1000247-91.2024.8.11.0049, indicado no registro 3, também se refere a auto de prisão em flagrante, do qual resultou a ação penal n. 1000389-95.2024.8.11.0049, que imputou ao acusado a prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal,
ocorrido em 2-2-2024
(fato posterior).

Na ação penal n. 1000255-68.2024.8.11.0049, correspondente ao registro 4, o réu foi denunciado juntamente com Milena e Cauan Vinicius Ferreira Novelo pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ocorridos em
21-12-2023
(fato posterior). O feito, contudo, foi desmembrado em relação a ele, o que deu origem aos autos n. 1002580-83.2026.8.11.0004.

Além disso, o documento apontou a existência de anotação por ato infracional.

Consulta ao PJe revela que Erisnaldo respondeu por conduta análoga ao crime de furto, nos autos n. 0001653-14.2017.811.0049, e teve sua punibilidade extinta em 13-7-2022, em razão do alcance da maioridade.

Os assentamentos processuais demonstraram, ainda, que ele responde às seguintes ações penais por
fatos posteriores
ao crime em análise: a) n. 1000866-50.2026.8.11.0049, pelo crime de tráfico de drogas, ocorrido em 8-3-2026; e b) n. 1002110-82.2024.8.11.0049, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e disparo de arma de fogo, ocorridos em 19-7-2024.

Nenhum dos feitos foi sentenciado.

Nos termos da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Ademais,
“[...] atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base, tampouco prestam-se a caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.906.504/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 4/11/2021).

Passo à dosimetria.

a)

Erisnaldo Sousa Silva

Pelas razões alhures expostas permanece desfavorável ao réu apenas o vetor relativo à natureza/quantidade de drogas, na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento a serem reconhecidas.

b)

Milena Quirina Alves

Pelas razões alhures expostas permanece desfavorável a ré apenas o vetor relativo à natureza/quantidade de drogas, na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A ré tem direito à atenuante da confissão (CP, art. 65, III. d); contudo, ante o disposto na Súmula n. 231 do STJ, fixo a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes ou causas de aumento a serem reconhecidas.

O fato de Milena ter voltado a delinquir,
após
ser beneficiada nestes autos, com liberdade provisória mediante cautelares diversas da prisão, não constituiu fundamento idôneo para negar-lhe a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Ilustrativamente colaciono os seguintes arestos:

[...] 3. O acórdão impugnado contraria o entendimento do STJ, que veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Embora o paciente ostente condenação transitada em julgado pelo mesmo delito de tráfico de drogas nos autos de outro processo, percebe-se que se trata de
fato

posterior
ao apurado na presente ação penal, não sendo título útil, portanto, para o afastamento da redutora. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.040.900/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 6/5/2026).

[...] A condenação transitada em julgado por
fato posterior
ao que está em apuração na ação penal não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, pois no momento da prática do delito essa dedicação não existia. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.815/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

Ambos os réus são primários, não ostentam antecedentes desfavoráveis e não foram produzidas provas de que se dedicam a atividades ilícitas ou que integram organização criminosa, razão pela qual satisfazem as exigências legais para a incidência do privilégio.

A quantidade de drogas apreendidas –1029,84kg de maconha e 18,63g de cocaína – foi utilizada na primeira fase da dosimetria. Assim, não se pode novamente invocá-la para modular o redutor:

[...] Preenchidos os requisitos legais de primariedade, ausência de maus antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa, o réu faz jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A natureza e a quantidade de drogas, já utilizadas para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, não podem ser novamente consideradas para reduzir o quantum da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob pena de bis in idem. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 837.282/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026).

[...] No caso, há ilegalidade flagrante na consideração da natureza do entorpecente (skunk) para aumentar a pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e, ao mesmo tempo, modular o redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) com base na quantidade, visto que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza e a quantidade de drogas constituem vetor judicial único (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) e não podem ser cindidas.
Precedente. [...]
(STJ, HC n. 849.487/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Destarte, a minorante incide na fração de 2/3 (dois terços)

Assim, estabeleço a pena definitiva de Erisnaldo em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, e a de Milena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

A presença de circunstância judicial desfavorável, consistente na natureza e na quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, autoriza a imposição do regime semiaberto e obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

[...] A apreensão de relevante quantidade de droga constitui circunstância judicial desfavorável idônea para fixar o regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos de reclusão, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. A presença de circunstância judicial negativa afasta o requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em condenações por tráfico de drogas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.075.410/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 29/4/2026).

[...] O regime inicial foi fixado como o semiaberto e a substituição por pena restritiva de direitos foi indeferida em razão das circunstâncias preponderantes previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a quantidade de porções de droga apreendidas no caso.
(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 946.559/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 13/10/2025).

Por fim, anoto que persistem os fundamentos da prisão cautelar imposta a Erisnaldo, sobretudo em razão da reiteração delitiva e de sua condição de foragido.

Todavia, a constrição cautelar deve ser compatibilizada com o regime semiaberto ora estabelecido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCEPCIONALIDADE. TENTATIVA DE FUGA. RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fixação do regime inicial semiaberto é, em regra, incompatível com a prisão preventiva, salvo em situações excepcionais, desde que haja fundamentação concreta e demonstração da imprescindibilidade da medida.

2.
Hipótese em que ficou demonstrada a excepcionalidade da situação, tendo o agravante permanecido foragido por quase três meses após a decretação da prisão e tentado nova fuga no momento de sua captura, o que evidencia risco à aplicação da lei penal
.

3. A manutenção da custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos do caso, revelando periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

4. Não se verifica ilegalidade na decisão que nega ao réu o direito de apelar em liberdade, sobretudo quando permanecem inalteradas as razões que ensejaram a custódia durante a instrução.

5.
Devidamente providenciada a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença, mediante determinação de remoção para unidade prisional adequada
.

6. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no HC n. 1.015.181/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE. RÉU FORAGIDO. E NECESSIDADE DE INTERROMPER AS PRÁTICAS DELITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Outrossim, ainda não houve o cumprimento do mandado de prisão, encontrando-se o réu foragido desde a decretação da prisão, ainda no início da ação penal, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021).

4. A fixação do modo prisional semiaberto inviabiliza a negativa do direito do recurso em liberdade, salvo quando constatada circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva, ocasião em que deverá ser compatibilizada a segregação com o regime intermediário.
Na hipótese, constata-se a existência de excepcionalidade que autoriza a compatibilização de regime, considerando-se a necessidade de interromper as práticas delitivas bem como o fato de o réu estar foragido
. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 181.206/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: (i)
desprovejo o recurso interposto pelo Ministério Público
para manter a absolvição dos réus quanto ao crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006; e (ii)
provejo parcialmente o recurso defensivo
para afastar valoração negativa dos antecedentes e a reincidência reconhecida na dosimetria da pena de Erisnaldo Sousa Silva, bem como aplicar a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu benefício e em favor de Milena Quirina Alves, na fração de 2/3 (dois terços), com redimensionamento das penas definitivas para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, e 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, respectivamente, a serem cumpridas inicialmente no regime semiaberto.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista, conforme o caso, as providências atinentes à compatibilização da prisão preventiva de Erisnaldo com o regime prisional estabelecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026